Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. ALEGAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
2. A utilização da Tabela Price para o cálculo das prestações para aquisição de imóveis não se mostra de rigor ilegal e não caracteriza, por si só, a capitalização de juros. A aplicação de juros sobre juros corresponde a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.
3. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da lei da Usura, Decreto 22.626/33, vedou como regra a capitalização de juros, sendo permitida, como exceção, a capitalização de juros em periodicidade anual, tanto para contratos bancários como não bancários.
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, como a capitalização mensal é permitida às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, consoante restou firmado na Súmula 539 do STJ, o que não é a hipótese dos autos.
5. Não há ilegalidade no estabelecimento do IPCA como índice de correção monetária, porquanto observado o princípio do pacta sunt servanda e autonomia da vontade das partes.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. Apelo não provido.